Tribunal: TJES
Processo: 5010413-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON AILSON DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: LAVIOLA TENIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. AMEAÇA IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, indeferiu o pedido de concessão liminar da medida sob o fundamento de que a narrativa inicial é desprovida de elementos capazes de demonstrar a probabilidade de turbação ou esbulho iminente sobre o imóvel objeto do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, notadamente a prova da posse e a existência de justo receio de ameaça real, grave e iminente de ser molestado na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do mandado proibitório condiciona-se à demonstração da posse atual e da iminência de atos de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil.

O justo receio de violência deve amparar-se em elementos concretos e objetivos, não bastando o temor meramente subjetivo ou a suposição de ameaça futura.

O boletim de ocorrência lavrado a partir de relato unilateral da parte, noticiando apenas que pessoas desconhecidas rondam o imóvel, revela-se insuficiente para caracterizar ameaça real e imediata.

A ausência de provas mínimas de atos materiais que indiquem a intenção de invasão ou agressão à posse impede o deferimento da medida liminar em sede de cognição sumária.

A necessidade de maior dilação probatória para esclarecer o exercício da posse e a natureza da suposta ameaça justifica a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

O exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa por meio de recurso cabível não configura, por si só, litigância de má-fé, ante a ausência de conduta dolosa comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida liminar em interdito proibitório exige a prova de ameaça concreta e iminente à posse, não sendo suficiente para tal fim o receio subjetivo ou o relato unilateral de terceiros circulando nas imediações do imóvel.

A ausência de elementos que comprovem o risco real de turbação ou esbulho demanda a realização de instrução processual, inviabilizando a proteção possessória preventiva imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 567 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011886-38.2025.8.08.0000, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. em 03.03.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 50049064620238080000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível; TJMG, Agravo Interno Cv nº 38661189420248130000, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. em 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
EMERSON AILSON DE SOUSA SILVA
contra a r. decisão (ID 72090431 - autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na
ação de interdito proibitório
ajuizada contra
LAVIOLA TÊNIS LTDA EPP
, indeferiu o pedido de concessão liminar da medida, sob o fundamento de que a narrativa inicial é desprovida de elementos capazes de demonstrar a probabilidade de turbação ou esbulho.

Em suas razões recursais (ID 14549079), o agravante sustenta que
(i)
é “
legítimo possuidor do imóvel de uma área de 1.201,96 m2, Rua Jaíra, situado no loteamento Recreio do Atlântico
”;
(ii)
“
o indeferimento da liminar, no presente caso, é inadequado e coloca o agravante em situação de vulnerabilidade, expondo-os ao risco de perda da posse sem a devida proteção jurisdicional
,
[...] uma vez que a agravada encontra-se enviando periodicamente pessoas na localidade
”;
(iii)
este egrégio Tribunal já concedeu ordens liminares em casos análogos envolvendo o mesmo loteamento, o que deve ser observado em homenagem à segurança jurídica.

Requer seja provido o recurso, expedindo-se o mandado proibitório.

Contrarrazões apresentadas (ID 16922729), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, notadamente a prova da posse e o justo receio de ser molestado.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do
indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, a meu ver, os elementos que constam dos autos
não denotam, nesta análise sumária, a existência de ameaça iminente
à alegada posse exercida sobre o imóvel objeto da demanda, na medida em que o único documento carreado aos autos que, por conjectura, teria o condão de demonstrar a suposta ameaça à sua posse consubstancia-se no boletim de ocorrência de id. 65911675 (autos de origem), por intermédio do qual, a partir de relato unilateral do próprio agravante, é afirmado que “
[...]
pessoas estranhas ameaçaram retirar todos os moradores e passeios de nossos terrenos
”
e que
“
até meados de junho de 2024
continuou
pessoas rondando
a rua
e olhando
para dentro dos imóveis, uma loira em um carro cinza chumbo com vidros escuros estavam rondando,
passaram devagar olhando para dentro dos terrenos
”.

Consoante leciona Gustavo Tepedino (Fundamentos do Direito Civil: direitos reais – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Capítulo V, item 1, interdito proibitório), “
a concessão da tutela proibitória requer do autor a
comprovação da sua posse
e da existência de
ameaça iminente e grave
,
não bastando o mero receio
de violência futura
(CPC, art. 567). Ressalte-se, a propósito, que a violência ainda não é real, do contrário, se estaria diante de turbação. Identifica-se aqui, ao revés, a
ameaça iminente
, ou seja, em que
a violência se afigura em futuro próximo
”, de modo que o relato unilateral de
pessoas rondando
e
olhando
para os imóveis em
junho de 2024
não é suficiente para preencher o requisito da ameaça
real e iminente
, mormente porque não corroboram a narrativa de que a agravada estaria “
enviando periodicamente pessoas na localidade
” (id. 14549936, fl. 9 - autos de origem).

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Correa de Souza e outra contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório movida em face de Laviola Tênis Ltda., sob o fundamento de ausência de demonstração de ameaça concreta à posse. Os agravantes alegaram furtos de materiais de construção nas imediações do imóvel e circulação de veículo suspeito como justificativas para a concessão da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar em ação de interdito proibitório, notadamente a existência de ameaça concreta à posse dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR
O interdito proibitório exige, cumulativamente, a posse atual, o fundado receio de turbação ou esbulho e a presença de ameaça concreta e identificável. Os fatos alegados pelos agravantes – relatos de vizinhos e circulação de veículo suspeito – não se apresentam como ameaça concreta, mas sim como temor subjetivo desprovido de comprovação robusta. A inicial da ação não individualiza conduta imputável à parte ré, tampouco demonstra a existência de ato concreto que justifique a concessão da medida liminar possessória. Precedentes jurisprudenciais exigem, para o deferimento da liminar em interdito proibitório, a demonstração de ameaça real à posse, o que não se verifica no caso.
Doutrina especializada ressalta a necessidade de demonstração de gravidade, seriedade e motivação objetiva da ameaça para legitimar o interdito proibitório, afastando meras cogitações subjetivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de medida liminar em ação de interdito proibitório exige a demonstração de ameaça concreta e identificável à posse. O temor subjetivo, sem conduta específica imputável ao réu e sem prova robusta, não é suficiente para ensejar a antecipação da tutela preventiva possessória.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011886-38.2025.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 03.03.2026)

Logo, não há como dissentir do entendimento adotado pelo juízo
quo
, no sentido de que, a narrativa apresentada pelo agravante é desprovida de elementos capazes de demonstrar a real e iminente probabilidade de ameaça de turbação ou esbulho, tendo este se limitado “
a acostar diversos documentos relacionados às áreas mencionadas, sem, contudo, apresentar prova mínima de uma ameaça concreta à sua posse
”.

Para além disso, nesta análise sumária da questão, não há, além das imagens fotográficas de id. 65911679 (autos de origem), que denotam as condições do lote à época do ajuizamento da demanda, outros elementos que indiquem o exercício da posse sobre o imóvel, de modo que tais questões devem ser melhor debatidas no curso da instrução processual.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE POSSE E TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I.
O Interdito Proibitório é uma ação jurídica relacionada a situações nas quais o direito de posse está sendo ameaçado, nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil. Infere-se, pois, que a obtenção do mandado proibitório encontra-se condicionada à demonstração da posse e da iminência de atos de turbação ou esbulho.
II .
Na hipótese vertente, para além da inexistência de comprovação dos atos de exercício de posse, tal como delineado na Decisão recorrida, não passou despercebido o fato de que a pretensão exordial, está fundada em atos que teriam ocorrido no dia 19/08/2020, conforme descrição contida no Boletim de Ocorrência acostado aos autos de origem (Id. 16606786).
III. Não resulta demonstrada a “turbação ou esbulho eminente”, notadamente porque a demanda fora ajuizada somente em 05/08/2022, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos após a situação pontual descrita no referido Boletim de Ocorrência, não havendo, nesse interregno temporal, quaisquer outras notícias de interferências sobre o exercício da alegada posse que o Autor/Recorrente exerceria no imóvel indicado na peça vestibular . IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049064620238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INTERDITO PROIBITÓRIO . NECESSIDADE DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA À POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por José Luiz Arthuso Lima contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal nos autos de agravo de instrumento interposto contra Marcelo Abdalla da Silva. A tutela antecipada foi negada sob o fundamento de ausência de comprovação de turbação ou esbulho. O agravante sustentou que, no interdito proibitório, basta o justo receio de ameaça à posse, sendo desnecessária a prova de turbação ou esbulho, e requereu a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo interno . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o interdito proibitório exige apenas o justo receio de ameaça à posse ou a comprovação de turbação ou esbulho; e (ii) verificar se a decisão monocrática do relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal, pode ser reformada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela antecipada recursal é indeferida quando não se verifica a probabilidade do direito alegado, especialmente quando não há comprovação de turbação ou esbulho possessório. 4.
No interdito proibitório, embora a finalidade seja preventiva, o receio de ameaça à posse deve estar amparado em elementos concretos que demonstrem a probabilidade de iminente turbação, o que não se verifica no caso em exame .
5. A alegação de furto de uma placa de identificação, ainda que comprovada, não configura esbulho possessório apto a justificar a concessão da tutela antecipada recursal. 6. O agravante não apresenta novos argumentos que possam modificar a análise preliminar realizada na decisão monocrática . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O interdito proibitório visa proteger o pos suidor contra ameaça iminente, mas exige indícios concretos de risco de turbação ou esbulho possessório para a concessão de tutela antecipada recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Regimento Interno do TJMG, art . 274, inciso I, alínea 'c'. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 38661189420248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2024)

Em arremate, esclareça-se não se estar rechaçando a pretensão autoral deduzida pelo ora agravante, mas apenas estabelecendo -
à luz dos elementos de cognição sumária disponíveis e observada a limitação cognitiva
- que a concessão do mandado proibitório necessita de maior dilação probatória.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé ventilada pela agravada em suas contrarrazões, verifico que esta não merece prosperar, uma vez que a não há comprovação de conduta dolosa ou de intuito deliberado de prejudicar a parte contrária, na medida em que o agravante, ao interpor o recurso, limitou-se a exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, buscando a reforma de decisão interlocutória que considerou prejudicial aos seus interesses.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EMERSON AILSON DE SOUSA SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)